Tribunal: TJMT
Processo: 1012876-68.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012876-68.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SEBASTIAO ZILIANI NETO - CPF: 062.044.138-05 (EMBARGADO), PRISCILA ANDRADE ZILIANI - CPF: 046.470.641-66 (ADVOGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA - CNPJ: 12.002.700/0002-85 (EMBARGANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA - CNPJ: 12.002.700/0002-85 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO – CULPA DO CONSUMIDOR – NÃO DEMONSTRADA – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – CULPA EXCLUSIVA DA APELANTE PELO TÉRMINO CONTRATUAL – RESTITUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM O PACTUADO ENTRE AS PARTES – SENTENÇA MANTIDA NESSE PONTO – ALEGADO VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA - INTERESSE EXCLUSIVO EM PREQUESTIONAR A MATÉRIA –
EMBARGOS REJEITADOS.

Consoante estabelece o artigo 1.022 do diploma processual civil, o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material, sendo incabível, nesta via recursal, a rediscussão da matéria já enfrentada.

De acordo com o Instrumento Particular de Compra e Venda, o financiamento do saldo remanescente (Parte B do Contrato) dependia do término da obra que, por sua vez, não foi encerrada dentro prazo contatual. Logo, não há falar em inadimplência do Embargado.

A tese retenção de valores com amparo na cláusula penal do Instrumento Particular não tem respaldo jurídico pois, inconteste a culpa exclusiva da Incorporadora Embargante pelo atraso na entrega do imóvel.

De acordo com o artigo 1.025 do CPC, a mera interposição de embargos de declaração é o suficiente para prequestionar a matéria.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1012876-68.2017.8.11.0041

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
Rodobens Incorporadora Imobiliária 304 SPE Ltda
.

tendo em vista o provimento parcial do Recurso de Apelação apresentado pela empresa.

Em suas razões, a Embargante afirma que os Aclaratórios têm a finalidade de prequestionamento para viabilizar a interposição de recurso aos Tribunais Superiores.

Alega que o acórdão carrega vício de contradição ao reconhecer apenas sua culpa pela rescisão contratual.

Defende, nesse sentido, que deve ser aplicada ao caso a teoria da exceção prevista no artigo 476 do Código Civil.

Aduz a existência de omissão quanto ao pedido de retenção de valores.

Com esses argumentos, requer o provimento dos Aclaratórios.

Dispensada a contraminuta

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos,
Rodobens Incorporadora Imobiliária 304 – SPE Ltda.
interpôs Recurso de Apelação Cível em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Resolução Contratual c/c Restituição de Valores c/c Indenização por Dano Material e Moral,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
Sebastião Ziliani Neto,
declarou rescindido o contrato e condenou-a à devolução, em parcela única, da quantia efetivamente paga pelo Embargado, devidamente corrigida conforme índice previsto no contrato, acrescida multa indenizatória de 2% (dois por cento) estabelecida na Cláusula 6.13. do Instrumento Particular, correção monetária (INPC) e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Além disso, condenou a Ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de correção monetária (INPC) a partir da sentença, e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Por fim, condenou a parte Ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Nas razões do Apelo, a
Incorporadora
defendeu a culpa concorrente das partes pela rescisão contratual, haja vista o inadimplemento do Apelado à “Parte B” do Instrumento Particular (R$ 219.165,00 – vencimento em 10/06/2016).

Afirmou que, diante desse descumprimento contratual,
incumbe ao consumidor arcar com as deduções previstas na cláusula 6.5. do pacto, assim como as despesas que a empresa suportou a título de comissão de corretagem, no valor de R$ 12.010,31 (doze mil, dez reais e trinta e um centavos).

Acentuou a inexistência de culpa da Recorrente no atraso na entrega do imóvel e, via de consequência, defendeu a ausência de responsabilidade pelo pagamento de multa moratória.

Alegou que, ao valor da restituição, devem ser aplicado juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença.

Afirmou que o inadimplemento contratual não acarreta dano moral passível de indenizado.

Por fim, se insurgiu quanto o critério de fixação dos honorários advocatícios por entender que devem ser aplicados sobre o valor condenação e não sobre o valor da causa.

Na sessão de julgamento realizada em 17/11/2021, esta Câmara, à unanimidade, proveu em parte o Recurso tão somente para afastar a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais e fixar os honorários advocatícios em 10% do valor da condenação.

Inconformada,
Rodobens Incorporadora Imobiliária 304 SPE Ltda
opôs estes Embargos de Declaração com a finalidade de prequestionamento e, ao ensejo, aduziu que o acórdão contêm vícios de omissão e contradição.

Conforme é cediço, o artigo 1.022 do diploma processual civil prevê que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir erro material.

A Embargante alega que, ao reconhecer apenas a culpa do Embargado pela rescisão contratual, o acórdão incorreu em vício de contradição.

Defende, nesse sentido, que o Embargado está inadimplente com os valores da Parte B do Contrato, pois não efetuou o financiamento bancário do saldo remanescente. Logo, imperiosa a aplicação da teoria da exceção disciplinada pelo artigo 476 do Código Civil.

Assegura a existência de omissão quanto ao pedido de retenção de valores, notadamente porque a rescisão se deu por culpa do Embargado.

Não se pode perder de vista que a contradição capaz de ensejar a oposição dos Aclaratórios ocorre quando o
decisum
traz proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação de outra.

Já a omissão se configura quando a decisão deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

Conforme consta no aresto, o Embargado se comprometeu ao adimplemento de R$ 219.165,00 (duzentos e dezenove mil, cento e sessenta e cinco reais), até 10/06/2016, mediante financiamento bancário. No item “OBS 3”, do Quadro V, do Instrumento Particular as partes entabularam que o cumprimento desta obrigação dependia
da entrega de documentos pela
Incorporadora
que demonstrassem o término da obra e, nesse particular, a Embargante não se desincumbiu do ônus que lhe impõe o art. 373, II, do CPC.

Ademais, o que se observa do contrato de compra e venda
sub judice
, o prazo inicial previsto para a entrega do bem era 30/05/2016, e a Embargante não trouxe qualquer documento para comprovar a finalização do empreendimento nesta data. Via de consequência, não há falar em direito ao recebimento do crédito total em 10/06/2016, já que, repito, não houve o término da construção na data aprazada.

Assim, considerando que a Embargante
não
cumpriu a sua obrigação contratual, inaplicável a regra do artigo 476 do Código Civil, ou seja, é vedado à parte exigir o adimplemento do Embargado.

O caso concreto, portanto, não retrata a inadimplência do Embargado, tampouco sua culpa pela rescisão contratual. A ruptura do contrato se fixa

na culpa exclusiva da Embargante que extrapolou o prazo definido para a entrega da unidade autônoma n.o 299 do Condomínio Reserva Rio Cuiabá.

A propalada retenção de valores com amparo na cláusula penal do Instrumento Particular, por corolário, não tem respaldo jurídico, pois, repito, inconteste a culpa exclusiva da Incorporadora pelo atraso na entrega do imóvel.

Consta no acórdão combatido, inclusive, que para essa hipótese de rescisão (culpa exclusiva da vendedora), as partes entabularam no item 6.13. do Contrato que a Embargante/Vendedora deverá restituir ao Embargado/Comprador os valores por si recebidos em razão do negócio jurídico, atualizadas pelo índice estipulado nesta avença, acrescidos de multa indenizatória de 2% (dois por cento).

Registra-se, que todos estes fundamentos estão lançados do aresto e não há vícios de omissão, tampouco contradição, a serem sanados. O que se tem, na verdade, é o inconformismo da Embargante com o julgamento parcial do Apelo.

Lado outro, colhe-se da peça recursal que estes Embargos de Declaração foram opostos, na verdade, com o interesse em
prequestionar
a matéria em comento.

Oportuno registrar, contudo, que já não há a necessidade de opor Embargos de Declaração para fins de prequestionamento, em virtude da nova regra ínsita no artigo 1.025 do Código de Processo Civil, vez que
“consideram-se incluído no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados”.

Feitas essas considerações,
ante a inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC, rejeito os Embargos de Declaração.

É como vot
o.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022